Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II a retirar o nome do autor do cadastro de maus pagadores. O recurso da parte autora cinge-se a requerer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Na origem, verifica-se do conteúdo fático-probatório que o débito do autor junto à Caixa Econômica Federal (posteriormente cedido para a parte ré/recorrida), venceu em 04/06/2014, motivo pela qual foi reconhecida a prescrição da dívida e indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A manutenção ou a nova inclusão do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores por dívida já prescrita gera indenização por dano moral in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade, a teor do art. 5o, incisos V e X, da CF/88.
5. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condeno a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.